Tribunal: STF
Processo: RE 1229714
Classe: RE
Órgão julgador: ROSA WEBER
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-08-25
Data de publicação: 2020-08-25

Ementa:

Inteiro teor:
EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO. PRESSUPOSTOS ESPECÍFICOS DE ADMISSIBILIDADE RECURSAL NÃO PREENCHIDOS. ART. 1.043, I E III, DO CPC/2015. ART. 330 DO RISTF. DECISÃO DA TURMA QUE NÃO ENFRENTA O MÉRITO DA CONTROVÉRSIA. ARESTOS INESPECÍFICOS. DISSENSO JURISPRUDENCIAL INTERNA CORPORIS NÃO DEMONSTRADO. NÃO CABIMENTO DOS EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA.
    Vistos etc.
    Contra acórdão da Primeira Turma do Supremo Tribunal Federal, da minha lavra, mediante o qual negado provimento ao seu agravo regimental em recurso extraordinário, ao fundamento de que deficiente a fundamentação acerca da repercussão geral, maneja embargos de divergência o Estado de São Paulo. Eis a ementa do acórdão embargado:
    “DIREITO TRIBUTÁRIO. ICMS. VEÍCULO IMPORTADO. LEI ESTADUAL Nº 11.0001/2001. LEI COMPLEMENTAR Nº 114/2002. RECURSO EXTRAORDINÁRIO INTERPOSTO SOB A ÉGIDE DO CPC/2015. AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO DA REPERCUSSÃO GERAL. INOBSERVÂNCIA DO ART. 1.035, §§ 1º E 2º, DO CPC/2015. REPERCUSSÃO GERAL PRESUMIDA OU RECONHECIDA EM OUTRO RECURSO NÃO VIABILIZA APELO SEM A PRELIMINAR FUNDAMENTADA DA REPERCUSSÃO GERAL. AGRAVO MANEJADO SOB A VIGÊNCIA DO CPC/2015. 1. As razões do agravo interno não se mostram aptas a infirmar os fundamentos que lastrearam a decisão agravada. 2. Não houve, no recurso extraordinário interposto sob a égide do CPC/2015, demonstração da existência de repercussão geral. Inobservância do art. 1.035, §§ 1º e 2º, do CPC/2015. 3. Agravo interno conhecido e não provido.”
    O embargante sustenta divergência com o ARE nº 917.950-AGR, 2ª Turma, Rel. P/ acórdão Min. Gilmar Mendes, no qual reconhecida “A ausência de lei complementar federal não enseja a inconstitucionalidade de lei estadual editada por ente federativo após a EC 33/2002. Inibe apenas seus efeitos”. O paradigma está assim ementado:
    “Direito Constitucional e Direito Tributário. 2. ICMS-Importação. Emenda Constitucional n. 33/2002. Lei Complementar n. 114/2002. 3. Leis estaduais anteriores à Lei Complementar e posteriores à Emenda Constitucional. Análise no plano da eficácia. Preservação da validade da legislação estadual. 4. Após a EC 33/2002, houve alteração da competência tributária relativa ao ICMS, a fim de ampliar o sujeito passivo tributário do ICMS-Importação. 5. A ausência de lei complementar federal não enseja a inconstitucionalidade de lei estadual editada por ente federativo após a EC 33/2002. Inibe apenas seus efeitos. 6. Ineficácia da legislação estadual até 17.12.2002 (data da vigência da Lei Complementar 114/2002). 7. Agravo regimental a que se dá provimento” (RE 917950 AgR, Relator(a): Min. Teori Zavascki, Relator(a) p/ Acórdão: Min. Gilmar Mendes, Segunda Turma, julgado em 05.12.2017, ACÓRDÃO ELETRÔNICO DJe-114 DIVULG 08.6.2018 PUBLIC 11.6.2018).
    Intimada, a parte embargada apresentou contraminuta.
    É o relatório.
    Decido.
    Apesar da representação processual regular e da tempestividade do recurso, não se fazem presentes na espécie os pressupostos de admissibilidade recursal.
    Desafia embargos de divergência decisão de Turma do Supremo Tribunal Federal que, ao julgamento de recurso extraordinário, diverge do julgamento da outra Turma ou do Plenário (art. 1.043, I e III, do CPC/2015).
    O embargante, contudo, não logrou demonstrar o dissenso pretoriano exigido pelos arts. 1.043 do CPC/2015 e 330 do RISTF, na medida em que os arestos trazidos à colação tratam da questão de fundo deduzida no apelo extremo, enquanto a Turma, ao julgamento de agravo interno, cingiu-se ao não conhecimento da irresignação, forte no entendimento de que não satisfeitos os pressupostos específicos de admissibilidade recursal exigidos pelo art. 1.035, §§ 1º e 2º, do CPC/2015.
    Uma vez limitada, a decisão turmária, à afirmação de ausência dos pressupostos específicos de admissibilidade do agravo interno, sem emitir juízo sobre o mérito recursal, de todo inviável o pretendido confronto com julgado da outra Turma ou do Plenário.
    A situação é distinta da hipótese, alcançada ora pelo art. 1043, I e III, do CPC de 2015, ora pelo art. 330 do RISTF, em que a Turma, ao julgamento de agravo interno, se pronuncia sobre o mérito de recurso extraordinário decidido monocraticamente pelo Relator, o que não ocorreu na espécie. Firme, nesse sentido, a jurisprudência do Plenário desta Casa:
    “PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO RECEBIDOS COMO AGRAVO REGIMENTAL. EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA EM AGRAVO DE INSTRUMENTO INTERPOSTO DA INADMISSÃO DE RECURSO EXTRAORDINÁRIO PELO JUÍZO DE ORIGEM. AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO ADEQUADA DA DIVERGÊNCIA JURISPRUDENCIAL. ACÓRDÃOS PARADIGMAS DE TRIBUNAL DIVERSO. DECISÃO EMBARGADA QUE SE LIMITOU A NÃO CONHECER DO RECURSO, DADA A AUSÊNCIA DE PRESSUPOSTO RECURSAL. INVIABILIDADE DESSA DISCUSSÃO NOS EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO” (AI 776.273 AgR-EDv-ED/CE, Relator Ministro Teori Zavascki, Tribunal Pleno, DJe 26.8.2014).
    “AGRAVO REGIMENTAL NOS EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. AUSÊNCIA DE ACÓRDÃO PARADIGMA DE DISSÍDIO JURISPRUDENCIAL PROFERIDO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO, AGRAVO DE INSTRUMENTO OU AGRAVO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO. ACÓRDÃO EMBARGADO QUE MANTÉM DECISÃO NEGANDO SEGUIMENTO A RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO PELA AUSÊNCIA DE REQUISITOS PROCESSUAIS. EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA INCABÍVEIS. PRECEDENTES. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO” (ARE 645.967 AgR-ED-EDv-AgR/MG, Relatora Ministra Cármen Lúcia, Tribunal Pleno, DJe 22.5.2014).
    “AGRAVO REGIMENTAL NOS EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA NOS EMBARGOS DECLARATÓRIOS NO AGRAVOREGIMENTAL NO AGRAVO DE INSTRUMENTO. EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA OPOSTOS. RECURSO QUE TEVE O SEGUIMENTO NEGADO SEM AVANÇAR NO MÉRITO DA QUESTÃO, POR AUSÊNCIA DE REQUISITOS PROCESSUAIS. IMPOSSIBILIDADE. PRECEDENTES. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO. RECURSOS MANIFESTAMENTE PROTELATÓRIOS. BAIXA IMEDIATA AO JUÍZO DE ORIGEM. PRECEDENTES. 1. Nos termos do consolidado magistério jurisprudencial da Corte, são incabíveis os embargos de divergência contra acórdão proferido em julgamento de agravo regimental em agravo de instrumento, que teve o seguimento negado por ausência de requisitos processuais, sem avançar no mérito da questão (AI nº 506.019/MG-AgR-ED-ADv-AgR, Tribunal Pleno, Relator o Ministro Eros Grau, DJe de 6/8/10). 2. Agravo regimental não provido. 3. Baixa imediata dos autos ao Juízo de origem, independentemente da publicação do acórdão, tendo em vista o caráter manifestamente protelatório dos recursos” (AI 681.109-AgR-ED-EDv-AgR/SP, Relator Ministro Dias Toffoli, Tribunal Pleno, DJe 13.3.2013).
    “EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA ACÓRDÃO RELATIVO A AGRAVO DE INSTRUMENTO INVIABILIDADE. Agravo regimental interposto contra ato do relator no exame de agravo de instrumento não enseja a interposição de embargos de divergência, a teor do artigo 546 do Código de Processo Civil” (AI 306.474 AgR-EDv-AgR/SP, Relator Ministro Marco Aurélio, Tribunal Pleno, DJe 15.8.2011).
    “EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA AGRAVO REGIMENTAL INADEQUAÇÃO. Há de distinguir-se, sob o ângulo do cabimento dos embargos de divergência, situação jurídica a envolver o julgamento do próprio extraordinário daquela na qual esteja em jogo a apreciação de agravo de instrumento, isso considerado acórdão formalizado por força de agravo regimental” (AI 563.464 AgR-ED-EDv-AgR/MG, Relator Ministro Marco Aurélio, Tribunal Pleno, DJe 29.11.2010).
    “PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL EM EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA OPOSTOS DE DECISÃO MONOCRÁTICA PROFERIDA EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. NÃO-CABIMENTO. ARTIGO 546, II, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. I - Os embargos de divergência somente são cabíveis da decisão de Turma que, em recurso extraordinário, divergir do julgamento de outra Turma ou do Plenário, nos termos do art. 546, II, do Código de Processo Civil. II - Agravo regimental improvido” (AI 460.085 EDv-AgR/RS, Relator Ministro Ricardo Lewandowski, Tribunal Pleno, DJe 11.5.2007).
    Ressalto que o recorrente não indica qualquer precedente de Turma ou do Plenário que afirme tese contrária à adotada no acórdão embargado.
    Ante o exposto, nego seguimento aos embargos de divergência (art. 21, § 1º, do RISTF).
    Publique-se.
    Brasília, 25 de agosto de 2020.
Ministra Rosa Weber
Relatora